Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DUPLO EFEITO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ÚNICO HERDEIRO. ADJUDICAÇÃO CONDICIONADA A QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS (ITCMD). DESNECESSIDADE. ART. 192 DO CTN E 31 DA LEF. NORMAS DE NATUREZA PROCESSUAL. DERROGAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR MAIS RECENTE. POSSIBILIDADE.
1. “O recurso em análise já é dotado de duplo efeito, tendo em vista que a matéria tratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil.” (TJDFT. Acórdão 1245616, 07058059820178070009, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. "O novo Código de Processo Civil, em seu art. 659, § 2o, traz uma significativa mudança normativa no tocante ao procedimento de arrolamento sumário, ao deixar de condicionar a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação à prévia quitação dos tributos concernentes à transmissão patrimonial aos sucessores. Essa inovação normativa, todavia, em nada altera a condição estabelecida no art. 192 do CTN, de modo que, no arrolamento sumário, o magistrado deve exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para homologar a partilha e, na sequência, com o trânsito em julgado, expedir os títulos de transferência de domínio e encerrar o processo, independentemente do pagamento do imposto de transmissão". (STJ. AgInt no REsp 1723980/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).
3. “A apuração, lançamento e cobrança do tributo sucessório serão realizados totalmente pelas vias administrativas (art. 662, §2o). Isto em nada diminui as garantias do Fisco, uma vez que, após a homologação da partilha, o seu registro não se poderá fazer no Registro de Imóveis sem o comprovante de recolhimento do tributo devido (art. 143 da Lei de Registros de Imóveis).” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Procedimentos Especiais. Vol. II – 50. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 301).
4. “A regra do NCPC não contraria o art. 192 do CTN e o art. 31 da LEF, uma vez que, nos termos do art. 146 da CF, os mencionados dispositivos contemplam norma de natureza processual e não são matérias reservadas a Lei Complementar, o que autoriza sua derrogação por Lei Ordinária mais recente.” (TJDFT. Acórdão 1122524, 20170910072396APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: 279/289).
5. Recurso conhecido e desprovido.